Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de injúria racial e de infração de medida sanitária preventiva, não havendo falar em absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido.